Tribunal: TJES
Processo: 0001467-55.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Perturbação da tranquilidade; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001467-55.2019.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIELA GOMES DE SOUZA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001467-55.2019.8.08.0032

APELANTE: DANIELA GOMES DE SOUZA BAHIA

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
LEI Nº 11.340/06
.
ABSOLVIÇÃO.
ERRO DE TIPO.
DOLO.
DOSIMETRIA
.
RECURSO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO

1. Para o reconhecimento do erro de tipo, ou erro sobre a ilicitude do fato, necessário que o agente desconheça os elementos que constituem o delito, afetando o elemento subjetivo do tipo penal.

2. No caso dos autos, extrai-se que a apelante tinha consciência de sua conduta, e que adentrou e permaneceu no domicílio da vítima, apesar de pedidos da vítima e de terceiros para que deixasse o local.

3.
In casu
, o perito, esclareceu que a recorrente era portadora de perturbação de saúde mental, causada por Transtorno Depressivo Recorrente e, no momento do fato, estava privada de sua plena capacidade de determinação. A apelante se enquadra, então, na hipótese de redução de pena, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal,

4.
Recurso
improvido. Sentença reformada de ofício
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, reformando a sentença de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001467-55.2019.8.08.0032

APELANTE: DANIELA GOMES DE SOUZA BAHIA

Advogados do(a) APELANTE: BARBARA LOPES RODRIGUES GAVA - ES19045, JOAO NILO MARTINS GOMES - ES1995700A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIELA GOMES DE SOUZA BAHIA

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4812476 (00014675520198080032.pdf pp. 113/121), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Mimoso do Sul, por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto no art. 150, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID 4888205), a defesa pugna que seja reconhecido o erro de tipo e decretada a absolvição da apelante.

Contrarrazões (ID 5033999) pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 5095537) pelo provimento parcial do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, nos dias 29 e 30 de junho de 2019, à Rua Antão Ferreira, Bairro Centro, Município de Mimoso do Sul, a apelante, de forma livre e consciente, entrou e permaneceu, clandestinamente, contra a vontade da vítima, nas dependências da residência de Rosa Helena Pavão.

Consta dos autos que a recorrente e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso. Contudo, após rompimento da relação, a vítima deixou de atender aos telefonemas da apelante. Desta forma, sem a permissão tácita ou expressa da vítima, a recorrente invadiu a residência dela, permanecendo no local, mesmo após pedidos para que saísse.

Extrai-se, ainda, que a irmã e a prima da apelante foram até a casa da vítima para tentar retirar a recorrente do local, contudo não obtiveram êxito.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática do crime de violação de domicílio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Após análise pormenorizada dos autos, entendo que resta devidamente comprovada a materialidade do delito, através do Boletim Unificado ( Exame de Lesões Corporais (00014675520198080032.pdf pp. 11/13).

A autoria, por sua vez, está comprovada através dos depoimentos colhidos em juízo.

A defesa alega erro de tipo, sustentando ausência de dolo na conduta da recorrente.

Ora, estabelece o art. 20,
caput
, do Código Penal, que “
o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei
”.

Observa-se, então, que, para o reconhecimento do erro de tipo, necessário que o agente desconheça os elementos que constituem o delito, afetando o elemento subjetivo do tipo penal.

No caso dos autos, extrai-se que a apelante tinha consciência de sua conduta, e que adentrou e permaneceu no domicílio da vítima, apesar de pedidos da vítima e de terceiros para que deixasse o local.

Perante a autoridade policial, a recorrente afirmou:

"(...) que na semana passada a conduzida efetuou ligações para a vítima e esta não atendeu a nenhuma, motivo pelo qual foi até a residência da companheira (...) que chegou ao local e a vítima queria que ela fosse embora da casa, mas ela não aceitou sair, (...) que seus parentes pediram para que a investigada fosse embora, ao que ela se negou a fazer (...)”.

Em juízo, relatou:

"(...) que a acusada reside com Rosa Helena, que na data dos fatos esteve na casa de Rosa Helena; que chamou pela vítima e esta não atendeu, dizendo que conversaria com a ré em outro momento; que pulou o muro; que se lembra irmã e tia foram até a casa para conversar com a declarante, que não se recorda de ter ficado nervosa; que faz uso de droperidol, fluoxetina, clonazepam e outra série de medicamentos; que na época dos fatos já usava os referidos medicamentos, mas não se lembra se havia tomado no dia; que já havia sido internada em Cachoeiro de Itapemirim/ES; que após os fatos, foi internada novamente (...)" (mídia anexa).

A vítima, em juízo, confirmou:

"(...) que mantiveram um relacionamento afetivo por aproximadamente 1 (um) ano; que Daniela fazia uso de certos medicamentos e que, fazendo o uso dos mesmos, era uma pessoa legal; que Daniela faz tratamento; que durante a falta do medicamento, Daniela ficou nervosa, que Rosa não estava em casa e Daniela pensou que tivesse acontecido algo, pulando e entrando na casa da vítima; que a acusada tinha liberdade de ir à casa da vítima; que os parentes da acusada foram chamados para ajudar a acalmar Daniela e tirá-la do local; que havia pedido a Daniela para sair de sua casa; que Daniela estava falando alto, xingando; que Daniela teve "crises" devido à falta de medicamentos. (...)" (mídia anexa).

Ora, é fato notório, diante dos depoimentos, que a vítima fazia uso de medicamentos controlados.

Contudo, pode-se extrair dos relatos que, no dia dos fatos, a vítima
conscientemente
adentrou em domicílio alheio, pulando o muro da residência e, após descoberta, não aceitou os pedidos, sejam da vítima, sejam de sua irmã e prima, para deixar o local.

Diante dos relatos, é evidente a ocorrência do elemento subjetivo do dolo de entrar e permanecer, clandestinamente e contra a vontade expressa da vítima.

Ademais, insta destacar que foi instaurado o incidente de insanidade mental durante a instrução processual (APENSO 00001488120218080032.pdf), no qual o
expert
proferiu a seguinte conclusão:

“Concursados os elementos clínicos, da história e dos autos, conclui-se que a periciada apresenta, Transtorno Depressivo recorrente (CIDI O F33), Perturbação da Saúde Mental, nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente capaz de entender e parcialmente capaz de se determinar diante do caso em tela.”

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, as percepções e raciocínios da recorrente, conforme demonstrou o perito no incidente em anexo, não se encontravam alterados. Assim, a exaltação de ânimos e os escândalos perpetrados pela apelante não são capazes de afastar a ilicitude.

Desse modo, sendo, à época dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de seu comportamento, não há que se falar em erro de tipo.

Não obstante, como bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, o
expert
, esclareceu que a recorrente era portadora de perturbação de saúde mental, causada por Transtorno Depressivo Recorrente, e, no momento do fato, estava privada de sua plena capacidade de determinação.

“Resposta aos quesitos

Quesitos do Juízo

(...)

3. Ao tempo da ação, estava a acusada, por motivo de perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, privada da plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com este entendimento?

R: Sim. Privada da plena capacidade de determinação em razão de perturbação da saúde mental.”

Entendo, então, que a apelante se enquadra na hipótese de redução de pena, prevista no art. 26, parágrafo único, do Código Penal, “
a
pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente,
em virtude de perturbação de saúde mental
ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado
não era inteiramente capaz
de entender o caráter ilícito do fato ou
de determinar-se de acordo com esse entendimento
.”

Diante do fato, procedo à reforma da dosimetria, na terceira fase, em razão do reconhecimento da causa de diminuição de pena.

Na primeira fase, a pena foi fixada em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, ante a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial.

Na segunda fase, foi acrescida de 07 (sete) dias, em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, restando arbitrada em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, reconhecida, neste momento, a causa de diminuição de pena do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, reduzo a pena em 1/3, uma vez que a vítima teria feito uso de medicamentos de forma deliberada.

Desta forma, estabeleço a pena final em 01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção. Mantenho o regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mas
DE OFÍCIO
, procedo à reforma da dosimetria, fixando a pena em
01 (um) mês e 04 (quatro) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)